Tribunal: TJMT
Processo: 1011519-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011519-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PEDRO ALVES MODESTO - CNPJ: 09.266.950/0001-37 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), JESSIKA JENNY MODESTO LIMA - CPF: 048.204.701-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO – TACIN. TEMA 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA DO PRECEDENTE DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Pedro Alves Modesto – ME contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Estado de Mato Grosso, com a consequente anulação da decisão de primeiro grau que havia suspendido a exigibilidade de diversas Certidões de Dívida Ativa relativas à cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, sob fundamento de que o STF, no julgamento do Tema 1.282 de repercussão geral, declarou a constitucionalidade dessa exação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de publicação do acórdão do RE 1.417.155/RN, paradigma do Tema 1.282 do STF, inviabiliza a aplicação imediata da tese fixada, de modo a justificar a manutenção da suspensão da exigibilidade da TACIN até ulterior deliberação da Suprema Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.282 reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais instituídas em razão da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares.

4.

A publicação da ata de julgamento do Tema 1.282, ocorrida em 28/03/2025, é suficiente para conferir eficácia imediata à tese firmada, nos termos da jurisprudência consolidada do STF, não sendo necessário o trânsito em julgado para sua aplicação obrigatória.

5.

A TACIN, objeto da controvérsia, atende aos critérios de constitucionalidade delineados pelo STF, uma vez que decorre do poder de polícia ambiental exercido pelo Estado, com fiscalização contínua e individualizada, revelando-se específica, divisível e referível ao contribuinte.

6.

A aplicação do precedente vinculante é obrigatória pelos tribunais inferiores, conforme dispõe o art. 927, I, do CPC, não sendo legítima a manutenção de decisão contrária sob a alegação de ausência de publicação do inteiro teor do acórdão.

7.

A eventual postergação da aplicação da tese do STF compromete a segurança jurídica e desrespeita a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tese firmada em regime de repercussão geral pelo STF possui eficácia imediata a partir da publicação da ata de julgamento, dispensando o trânsito em julgado.

2.

A cobrança da TACIN é constitucional quando presentes os requisitos de especificidade, divisibilidade e referibilidade, conforme reconhecido no Tema 1.282 do STF.

3.

A obrigatoriedade de aplicação dos precedentes do STF alcança os tribunais locais, sendo indevida a manutenção de decisão em sentido contrário após a publicação do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, II e § 1o; CPC, arts. 926 e 927, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282 da RG), j. 28.03.2025; STF, Rcl 65381 GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Pedro Alves Modesto – ME, contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, anulando a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que determinou a suspensão da da exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa n. 2020748398, 2018877498, 2020751043, 20181112934, 2021372744. 2018877496, 2020745299, 2021337996 e 20191632932, referentes a cobrança da Taxa de Seguro contra Incêndio – TACIN, por ter sido declarada a constitucionalidade cobrança da referida taxa pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 1.282 de repercussão geral.

A Agravante sustenta que a decisão recorrida não deve prevalecer, na medida em que o acórdão que firmou o entendimento no RE 1.417.155/RN, paradigma do Tema 1.282, ainda não foi publicado, o que impede a aferição da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF.

Defende, assim, que, enquanto não publicado o inteiro teor do acórdão, não é possível aplicar, de forma automática, os efeitos da tese fixada, devendo, por cautela, ser mantida a suspensão da exigibilidade da cobrança, a fim de evitar prejuízos ao contribuinte.

Argumenta que há decisões recentes deste Tribunal de Justiça, em que foi adotado entendimento no sentido de que, em casos análogos, não se mostra prudente a revogação de medidas suspensivas da exigibilidade de tributos baseadas na TACIN antes da publicação do acórdão do STF.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, a fim de reformar a decisão monocrática e restabelecer a decisão de primeiro grau que suspendeu a exigibilidade das CDAs mencionadas, sob fundamento de que a ausência de publicação do acórdão do STF no RE 1.417.155/RN inviabiliza a aplicação imediata dos efeitos do Tema 1.282, devendo prevalecer, até ulterior deliberação, o entendimento pela suspensão da exigibilidade do tributo, em respeito ao contraditório, à ampla defesa e à segurança jurídica.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a pessoa jurídica, Pedro Alves Modesto – ME, insurge-se contra decisão monocrática que deu ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, anulando a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que determinou a suspensão da exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa n. 2020748398, 2018877498, 2020751043, 20181112934, 2021372744. 2018877496, 2020745299, 2021337996 e 20191632932, referentes a cobrança da Taxa de Seguro contra Incêndio – TACIN, tendo em vista a declaração de constitucionalidade de tal cobrança pelo STF.

Por ocasião do julgamento do Tema n. 1.282, de repercussão geral, pelo STF, foi assentada a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Esse precedente vinculante, publicado em 28/03/2025, em que o STF, ao rever posicionamento anteriormente proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.908, entendeu pela constitucionalidade da cobrança da referida taxa, é perfeitamente aplicável na hipótese, até porque, o novo entendimento consolidado pela Suprema Corte impõe sua aplicação obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 927, inciso I, e 926 do CPC.

Importante consignar, ainda, que a ratio decidendi da mencionada decisão do STF está presente nos autos, visto que a TACIN foi instituída com base no exercício do poder de polícia ambiental estadual, dirigido a contribuintes cujas atividades ensejam impacto sobre o meio ambiente, sendo a fiscalização realizada de forma regular, concreta e contínua, mediante atos administrativos individualizáveis,

e dessa forma, atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e referibilidade, o que legitima sua cobrança pelo Ente Estadual.

Portanto, sem maiores delongas, e tendo em vista que este Sodalício possui o dever de observância dos precedentes judiciais, o caso é de desprovimento do Recurso de Agravo Interno.

Frisa-se, por fim, a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão vinculante, para que seja autorizada sua aplicação, porque seus efeitos são imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia, o que ocorreu em 28/03/2025.

Nessa linha de intelecção, perfilho o seguinte entendimento proferido pelo STF:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel . Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)

II -
O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia.

III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica.

IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2 .332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

V - Agravo regimental desprovido.

(STF - Rcl: 65381 GO, Relator.: Min. Cristiano Zanin, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024). Destaquei.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para manter inalterada a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025